Tribunal: TJDFT
Processo: 0706474-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSAMENTO. MUDANÇA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DA EXECUTADA. PROVAS CONCRETAS. AUSENTES. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO NÃO TRATADA NA DECISÃO AGRAVADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O cumprimento de sentença é forma de execução para buscar a satisfação do direito de crédito. Nos termos dos §§ 1o e 2o do art. 513 do Código de Processo Civil – CPC, o cumprimento de sentença que reconhece o dever de pagar quantia, provisório ou definitivo, será feito a requerimento do exequente; o devedor será intimado para cumprir a sentença.
2. O processamento do cumprimento de sentença depende da existência de bens em nome da executada ou comprovação de mudança em sua hipossuficiência econômica, o que não restaram demonstrados. Ademais, as alegações de tentativa de enganar o agravante e o Poder Judiciário são frágeis e carecem de provas.
3. A decisão agravada não tratou da alegação de fraude à execução. Eventual apreciação de fraude à execução neste agravo, matéria não apreciada em primeiro grau, implica supressão de instância e inovação recursal.
4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.